Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA MAIOR DE 70 ANOS. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. TEMA 1.236 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA COMPANHEIRA COMO HERDEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário, que deferiu o pedido de habilitação da companheira do falecido como herdeira, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.236 da Repercussão Geral. Consta dos autos que a união estável foi formalizada por escritura pública em 29/06/2012, com adoção do regime de separação convencional de bens, embora o falecido, à época com 77 anos, estivesse submetido à regra do art. 1.641, II, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companheira do falecido pode ser reconhecida como herdeira, à luz da tese fixada no Tema 1.236 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer os efeitos da modulação temporal conferida pelo STF à referida decisão sobre situações jurídicas consolidadas sob a vigência da interpretação anterior da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.641, II, do Código Civil impõe o regime da separação obrigatória de bens às uniões envolvendo pessoa maior de 70 anos, com o objetivo de proteger o patrimônio da pessoa idosa.
4. A tese fixada no Tema 1.236 da Repercussão Geral permite que o regime de separação obrigatória de bens seja afastado por manifestação expressa de vontade das partes por meio de escritura pública, conferindo natureza dispositiva à norma.
5. A modulação dos efeitos da decisão pelo STF restringe sua eficácia às uniões e casamentos celebrados após a publicação da ata de julgamento, mantendo válidos os atos praticados sob a vigência da interpretação anterior que considerava a norma como cogente.
6. A união estável objeto do presente feito foi formalizada por escritura pública em 2012, com adoção de regime de bens incompatível com a redação então vigente do art. 1.641, II, do Código Civil, cuja força obrigatória somente foi relativizada pelo STF com efeitos prospectivos.
7. Diante da modulação, é vedado aplicar retroativamente a nova interpretação constitucional à situação jurídica consolidada anteriormente, razão pela qual é indevida a habilitação da companheira como herdeira.
8. A análise da validade do regime de bens adotado pelo casal, por se tratar de questão de direito aferível a partir da documentação juntada aos autos, prescinde de dilação probatória ou remessa às instâncias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.236 da Repercussão Geral impede a aplicação retroativa da interpretação que confere caráter dispositivo ao art. 1.641, II, do Código Civil.
2. É inválida a adoção de regime de separação convencional de bens em união estável formalizada antes da publicação da decisão do STF no Tema 1.236, quando um dos conviventes contava com mais de 70 anos.
3. A companheira sobrevivente não faz jus à condição de herdeira, em razão da incidência do regime de separação obrigatória de bens vigente à época da formalização da união.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.309.642/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.03.2024 (Tema 1.236 da Repercussão Geral).